Tribunal: TJDFT
Processo: 0725803-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725803-03.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) REPRESENTANTE LEGAL: ASSOCIACAO EDUCATIVA E ASSISTENCIAL MADRE CARMEN SALLES APELANTE: MANUEL DA SILVA RODRIGUES NETO APELADO: ASSOCIACAO EDUCATIVA E ASSISTENCIAL MADRE CARMEN SALLES D E C I S Ã O MANUEL DA SILVA RODRIGUES NETO interpõe recurso de apelação contra sentença proferida pelo Juízo da sétima Vara Cível de Brasília que. nos autos da ação monitória. julgou procedente o pedido monitório e declarou constituído de pleno direito o título executivo judicial pelos valores apontados, acrescidos de correção monetária e juros de mora a partir do inadimplemento de cada parcela do contrato. Face a sucumbência, a parte ré, ora apelante, foi condenado ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor do débito. Em suas razões de recurso (ID 41765165), requer a concessão da Gratuidade de Justiça, ao argumento de estar em crise financeira por força dos efeitos da pandemia. Colaciona declaração de hipossuficiência. No mérito, alega não ter ocorrido a revelia, posto que o apelante estava representado por um procurador que adoeceu no período de resposta, sendo-lhe cabível a devolução do prazo para pratica do ato processual, nos ternos do artigo 223 do Código de Processo Civil. Em Contrarrazões (ID 41765170), a apelada impugnou o pedido de gratuidade de justiça. Intimado para juntar contracheque atualizado ou comprovante salarial, além da cópia dos 03 (três) últimos extratos bancários da conta utilizada e cópia da última declaração de rendimentos de forma completa, o apelante se manteve inerte (ID 42230499). É o relatório. A Gratuidade de Justiça visa garantir o ingresso de todos ao Poder Judiciário. A Carta Magna assegura em seu artigo 5o, inciso LXXIV, a prestação gratuita e integral àqueles que não detiverem condições econômicas para o ajuizamento de ações judiciais. Demais, o Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a afirmação de pobreza possui presunção relativa de veracidade: "A afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento." (AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017). Na hipótese, não entendo presentes os requisitos para concessão do benefício, ante a inexistência de elementos concretos a demonstrar a sua necessidade. Acerca da impossibilidade de deferimento da justiça gratuita, quando não demonstrada a sua necessidade, confiram-se precedentes da Nossa Oitava Turma Cível: "APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. CONTRARRAZÕES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. EXCEPCIONALIDADE E TRANSITORIEDADE DO PENSIONAMENTO. CONDIÇÕES DE EXERCER ATIVIDADE REMUNERADA. FILHOS MENORES. IMPOSSIBILIDADE DE PROVER O PRÓPRIO SUSTENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda "pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios". 2. A presunção relativa de veracidade conferida à declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural pode ser afastada quando a parte deixa de comprovar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça pleiteada, como ocorre no caso dos autos (CPC/15, art. 99, §§ 2o e 3o). 3. Os alimentos prestados ao ex-cônjuge ou companheiro são devidos quando o alimentando não tem possibilidade de manter a subsistência com o próprio trabalho. Destinam-se também a proporcionar uma transição mais suave quando do fim da relação conjugal, caracterizando-se por serem excepcionais e transitórios. 4. Demonstrado que a Autora detém capacidade de exercer atividade remunerada e, apesar de dedicar-se à criação dos filhos pequenos do ex-casal, sendo um deles portador de necessidades especiais, não restar devidamente comprovado que esse fato a impossibilita de prover o próprio sustento, inexiste razão para fixar pensão alimentar. 5. Apelação conhecida e não provida." (Acórdão 1616268, 07073987820208070003, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2022, publicado no DJE: 27/9/2022.) (Grifei) Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo apelante. Intime-se o recorrente a apresentar o comprovante de pagamento do preparo recursal, em 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Após, conclusos para elaboração de voto. I.